Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: Direitos processual civil. Tese não apreciada sob o rito dos precedentes Agravo interno contra decisão da presidência. Aplicação do regime de recursos repetitivos (tema 339 do STF). Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de conformidade do acórdão recorrido com o Tema 339 do STF.
2. Argumenta-se a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão
3. As questões em debate consistem em: (i) saber se houve violação à Constituição Federal diante de suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido (Tema 339 do STF); e
(ii) analisar a inaplicabilidade de repercussão geral e a inexistência de força vinculante do paradigma do Tema 359 do STF (RE 602.584).

III. Razões de decidir
4. Não se analisa recurso interno interposto contra decisão que não apreciou tese não abarcada pelo paradigma.
5. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339).

IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido em parte, e, no ponto, não provido.